Tribunal: TJBA
Processo: 8075606-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075606-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GUSTAVO SANTOS SOUZA

Advogado(s): ALAN DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA, ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIME AMBIENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

O presente
HABEAS CORPUS, COM PEDIDO LIMINAR
, foi impetrado em favor de Paciente que foi preso em flagrante em 22 de setembro de 2025, com a prisão posteriormente convertida em preventiva, sob a acusação da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de munição) e artigo 29 da Lei nº 9.605/98 (crime ambiental). A defesa alega a nulidade das provas em razão de indevida violação de domicílio, aduzindo que a diligência policial teve origem em denúncia anônima e que o suposto consentimento para o ingresso na residência não foi formalizado. Sustenta, ademais, que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada, baseando-se na gravidade abstrata dos delitos, e que o Paciente ostenta condições pessoais favoráveis, pugnando pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Foram apreendidos 14g de cocaína, 1g de maconha, 9 munições de calibre .38 e um pássaro silvestre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A. Da adequação da via do Habeas Corpus para a análise da alegação de nulidade por violação de domicílio.

2.
B. Da suficiência da fundamentação da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do Paciente.

3.
C. Da possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, considerando as particularidades do caso concreto e as condições pessoais do Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A questão relativa à suposta violação de domicílio, com a consequente alegação de nulidade das provas, em regra, não se compatibiliza com a via estreita do Habeas Corpus. A análise aprofundada de tal argumentação demandaria uma dilação probatória exaustiva e um cotejo minucioso de todas as provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, procedimento inviável e incompatível com a celeridade e a natureza sumaríssima do
writ
. Desse modo, o exame pormenorizado de tal pleito transcende os limites cognitivos da presente ação constitucional, devendo ser oportunamente apreciado pelo juízo de origem, após a devida instrução processual e a produção de todas as provas pertinentes ao caso.

2.
Não obstante, a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do Paciente carece de fundamentação concreta e individualizada que justifique, neste momento processual, a manutenção da custódia cautelar. Embora o Juízo de origem tenha apontado a apreensão de "quantidade significativa de substâncias entorpecentes", o auto de exibição e apreensão demonstrou que foram encontrados catorze gramas de cocaína, acondicionados em vinte e três pinos, e um grama de maconha, dividida em seis trouxas. Tal quantidade, por si só, não pode ser considerada expressiva a ponto de fundamentar a medida extrema sem outros elementos concretos que demonstrem o perigo real que a liberdade do Paciente representaria para a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. A menção, na decisão primeva, de apreensão de "arma de fogo" também se mostrou imprecisa, uma vez que o que foi efetivamente encontrado foram nove munições intactas de calibre .38, e não uma arma. A apreensão de um pássaro silvestre, de espécie papa-capim, embora configure um crime ambiental, não denota, em si mesma, a gravidade excepcional da conduta apta a justificar o cárcere preventivo. A prisão preventiva, medida de caráter excepcional, exige uma fundamentação concreta e específica, calcada em elementos objetivos do caso, que demonstre a real necessidade da segregação cautelar, conforme preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A gravidade abstrata dos delitos imputados não é suficiente para a manutenção da prisão, sob pena de se converter a medida cautelar em antecipação da pena, violando os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência.

3.
Considerando a ausência de fundamentação idônea que demonstre o
periculum libertatis
em grau suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, e diante das condições pessoais favoráveis do Paciente, que é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, bem como a inexistência de apontamento de outras ações penais ou inquéritos criminais em seu desfavor, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão mostra-se adequada e suficiente para garantir a ordem pública e a regularidade do processo. Tais medidas são menos gravosas e atingem o mesmo objetivo de acautelar o processo, sem o gravame desproporcional da privação da liberdade em um momento pré-sentencial, especialmente quando os fundamentos para a custódia não se mostram concretos e individualizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO PARCIAL DO HABEAS CORPUS E, NESSA EXTENSÃO, PELA CONCESSÃO DA ORDEM, COM A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO OU EXISTIR DECRETO PRISIONAL EM ABERTO.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de violação de domicílio, por demandar dilação probatória e cotejo de provas, é questão incompatível com a via estreita do Habeas Corpus. 2. A ausência de fundamentação concreta e individualizada para a decretação e manutenção da prisão preventiva, que não se baseie unicamente na gravidade abstrata do delito ou em quantidades inexpressivas de substâncias entorpecentes, macula a custódia cautelar, impondo a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, especialmente quando presentes condições pessoais favoráveis."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8075606-09.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador/BA, sendo Paciente,
GUSTAVO SANTOS SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDER A ORDEM
. E o fazem, pelas razões a seguir.

Salvador, .